Tribunal: TJMT
Processo: 1001793-03.2023.8.11.0055
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001793-03.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARCO DANIEL BENEDETTI - CPF: 038.962.608-20 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA FORMA DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932
-
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TANGARÁ DA SERRA -
CONTRATO TEMPORÁRIO – FGTS –

PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – TEMA 551 DO STF – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 103/2006

-

CONSECTÁRIOS LEGAIS NA FORMA DA EC Nº 113/2021 - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A prescrição quinquenal na forma do

artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 por se tratar de ação contra a Fazenda Municipal.
Assim, as parcelas anteriores a 23/02/2018 estão prescritas, na medida em que a presente ação foi distribuída no dia 23/02/2023.

2. Lei Complementar Municipal nº 103/2006 (Dispõe sobre a Contratação por Tempo Determinado para atender à Necessidade Temporária de Excepcional Interesse Público, nos termos do inciso IX do Art. 37 da Constituição Federal, e dá outras Providências).

3. O Tema 551 do STF prevê que
“
Servidores temporários não fazem
jus
a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

4. Nos autos ficou comprovado a inobservada da finalidade do contrato por tempo determinado, na medida em que houve renovações sucessivas em um curto período de tempo, o que evidencia que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos de pleno direito.

5.

Consectários legais na forma da EC nº 113/2021).

6.

Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório
.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial, consistente no recebimento de FGTS do período de 04/02/2016 até 07/06/2022.

A parte recorrente (parte reclamante) requer reforma da sentença
para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, conforme fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado.

A parte recorrida (parte reclamada) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023